Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECOMPOSIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Reconhece-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ação que pretende a recomposição de valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP sob alegação de má gestão da verba, posto tratar-se da instituição financeira responsável por operar as mencionadas contas.

2. Não se aplica à sociedade de economia mista o prazo prescricional indicado no Decreto n. 20.910/1932, pois sua incidência limita-se às pessoas jurídicas de direito público. Logo, na ausência de regra específica, prevalece a regra geral de 10 (dez) anos prevista no art. 205 do Código Civil.

3. O termo inicial para a contagem da prescrição do direito de pleitear ressarcimento por eventual necessidade de recomposição de valores depositados em conta do PASEP é a data em que se implementou os requisitos para o saque da referida verba, momento em que ocorre eventual violação do direito, caso comprovado erro na correção do saldo.

4. Compete ao Banco do Brasil assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP.

5. Caso concreto em que a parte autora baseia sua pretensão em laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa, o que leva à improcedência do pedido.
6. Preliminar rejeitada. Prescrição afastada. Recurso provido.